Tribunal: TJES
Processo: 5005890-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEBER GABRIEL

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E OFERTA DE IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Esta colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5008299-13.2022.8.08.0000, manejado pelo ora agravante, concluiu que não houve cerceamento de defesa na execução de título extrajudicial de nº 0007851-79.2015.8.08.0030.

2.
Não há que se falar em prejuízo à ampla defesa, porque o recorrente opôs embargos à execução e teve a chance de interpor recursos contra a sentença e em face da decisão interlocutória que julgou serem desfavoráveis aos seus interesses.

3.
Quanto à arguição da agravada de violação à coisa julgada, constata-se que essa preliminar de defesa não foi objeto da decisão hostilizada, circunstância que impede o exame dessa matéria de ordem pública por esta egrégia Corte nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KLÉBER GABRIEL
em face de r. decisão (cópia às fls. 25/40 do evento 5154170), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na
querela nullitatis
registrada sob o nº 5011700-27.2022.8.08.0030, movida pelo ora agravante em desfavor de
ALCIENE MARIA ROSA DE AZEVEDO
e da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
se a parte optou por constituir patrono antes da remessa dos autos ao Curador e, posteriormente, não recolhe as custas iniciais dos embargos apresentados pelo patrono constituído, essa situação não pode ser utilizada para anulação dos atos por falta de remessa ao Curador Especial
” (fl. 38).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Como é cediço, a falta de citação regular constitui vício transrescisório capaz de respaldar a propositura de ação declaratória de nulidade. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória.

É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora maneira defeituosa (art. 525, §1º, I, e art. 535, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vício transrescisório.
1

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que a colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5008299-13.2022.8.08.0000, manejado pelo agravante Kléber Gabriel, concluiu que não houve cerceamento de defesa na execução de título extrajudicial de nº 0007851-79.2015.8.08.0030, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CLASSIFICAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO – IMPUGNAÇÃO À HASTA PÚBLICA – BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O agravante não se opôs no momento oportuno contra o procedimento de classificação da petição nominada de embargos à penhora como embargos à execução, sendo que inclusive manejou apelação contra a sentença que cancelou a distribuição do feito. Inteligência do artigo 278,
caput
, do Código de Processo Civil.
2. O recorrente ofertou tempestivamente impugnação à hasta pública, portanto, não há que se falar que a falta de intimação pessoal viciou o procedimento do leilão do imóvel. Precedentes. 3. Incumbia ao agravante comprovar que o imóvel leiloado era bem de família, mas a prova documental trazida não clarifica que era o único imóvel e a própria residência do recorrente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5008299-13.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/03/2023; evento 4563580)

Impende destacar que o ora recorrente Kléber Gabriel opôs embargos à execução, que foram registrados sob o nº 0007213-07.2019.8.08.0030, mas que teve a distribuição cancelada pela falta de recolhimento das despesas processuais, o que não afronta a garantia do contraditório. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Assistência judiciária. Benefício indeferido. Interposição de agravo de instrumento que foi recebido somente no efeito devolutivo. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito.
Ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo determinado. Cancelamento da distribuição.
Decisão correta. Recurso improvido. (TJSP; AC 1005077-96.2017.8.26.0318; Ac. 12798561; Leme; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza Lopes; Julg. 22/08/2019; DJESP 28/08/2019; Pág. 2418)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Custas processuais iniciais não recolhidas. Parte devidamente intimada. Art. 219 do cpc/15. Cancelamento da distribuição. Possibilidade. Intimação pessoal. Desnecessidade. Ausência de previsão legal.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso desprovido. Conforme determina o art. 290 do código de processo civil/2015, a distribuição será cancelada se, após a intimação da parte através do seu advogado, não houver o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.
(TJPR; ApCiv 1693058-8; Ortigueira; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 04/10/2017; DJPR 07/11/2017; Pág. 283)

Entendo que o comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC), mediante a oposição de embargos à execução, afasta a alegação de vícios no ato de citação ficta. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG REJEITADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Suficientemente comprovado se tratar de pessoa que não ostenta sinais exteriores de riqueza ou condição financeira acima da média nacional, evidenciando a impossibilidade de arcar com o preparo, deve ser deferida a Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal. Preliminar de impugnação rejeitada. 2) Ao se manifestar sobre a preliminar, na forma do art. 10 do diploma processual, a parte sanou o vício e adunou cópia completa da petição inicial, afastando, assim, a possibilidade de não conhecimento do agravo. Preliminar rejeitada.
3) O comparecimento espontâneo supre o vício da citação e se configura com a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação (ERESP 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018).
4) Como ambos os requisitos foram satisfeitos, consoante se extrai do instrumento de mandato e da exceção de pré-executividade, não subsiste necessidade de anulação dos atos processuais praticados ou renovação da citação. 5) Considerando que o argumento de impossibilidade de endosso do título executivo não foi dirigido ao juízo a quo, não pode ser apreciado por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância. 6) Recurso desprovido. (TJES; AI 0028710-95.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/03/2020; DJES 10/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL TORNADA NULA POR DECISÃO DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA DEVEDORA. ARTIGO 239, § 1º, DO CPC. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS SUA MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o artigo 239, § 1º, do CPC "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".
O reconhecimento da nulidade da citação feita por edital não invalida os atos processuais praticados após o comparecimento pessoal da devedora, eis que estes foram praticados sob o pálio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
(TJMS; AI 1420435-34.2022.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 16/03/2023; Pág. 57)

Ademais, o agravante teve a oportunidade de ofertar impugnação ao leilão, portanto, não merece prosperar a tese da imprescindibilidade de atuação de curador especial. Nessa toada:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. APENSAMENTO DAS EXECUÇÕES. ENCARGO LEGAL. 1. Não há nulidade na CDA que atende aos requisitos previstos no art. 202, I a IV e parágrafo único, do CTN, e no § 5º do art. 2º da LEF. O demonstrativo de débito não constitui requisito legal da CDA, não gerando, sua ausência, a nulidade do título.
2. Inexiste nulidade na ausência de nomeação de curador especial ao executado citado por edital quando constituído advogado e ajuizados embargos à execução antes da realização da constrição dos bens, pois não demonstrado prejuízo.
3. Após a vigência da Lei nº 9.873/99, que dispôs sobre o prazo decadencial, o prazo para exercício do poder de polícia e constituição do respectivo crédito é cinco anos. 4. Constituído o crédito, o prazo prescricional é de cinco anos, seja com fundamento no Decreto nº 20.910/32, seja com fundamento na Lei nº 9.873/99 com redação dada pela Lei nº 11.941/09.5. Havendo indícios de dissolução irregular da empresa executada, cabível o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente. A ausência do nome do embargante/executado nas certidões de dívida ativa não impossibilita a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. 6. Afastada a alegação de ausência de publicidade dos atos judiciais, porquanto não comprovada a ausência de intimações. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 28 da Lei nº 6.830/80 cabível o apensamento das execuções. 8. O encargo legal do Decreto-Lei nº 1.025/69 substitui os honorários advocatícios inclusive em sede de em embargos à execução fiscal (Súmula nº 168 do TFR). (TRF 4ª R.; AC 5019290-84.2017.4.04.7205; SC; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Julg. 27/04/2021; Publ. PJe 28/04/2021)

Nesse contexto, não há que se falar em prejuízo à ampla defesa, porque o recorrente teve a oportunidade de apresentar defesa na execução de título extrajudicial e de interpor recursos contra a sentença e em face da decisão interlocutória que julgou serem desfavoráveis aos seus interesses.

Por fim, quanto à arguição da agravada de violação à coisa julgada, constata-se que essa preliminar de defesa não foi objeto da decisão hostilizada, circunstância que impede o exame dessa matéria de ordem pública por esta egrégia Corte nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Prefacial:
Na esteira da jurisprudência desta Corte, a análise do agravo de instrumento deve limitar-se às matérias decididas na origem. Ainda que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, não poderá o Relator analisá-la sem que ocorra o enfrentamento no decisum objurgado, sob pena de supressão de instância.
2. Mérito: A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço. 3. Restando comprovado nos autos que os ativos da empresa sucedida foram vendidos e após, através de distrato, retornaram a propriedade dos sócios e em seguida foram transferidos a pessoa jurídica sucessora, há de ser reconhecida a sucessão irregular. 4. Também caracteriza a sucessão irregular a atuação da empresa sucessora no mesmo endereço da sucedida, com a mesma atividade empresarial e sendo gerida por sócios do mesmo núcleo familiar. 5. Recurso improvido. (TJES; AI 5008493-13.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 02/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CNH. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. VÍCIO NO CAMPO DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões.
2. Examinando-se a notificação de instauração de procedimento administrativo de cassação de CNH acostada à fl. 39, percebe-se que a tipificação da infração inserida no campo INFORMAÇÕES DA NOTIFICAÇÃO é totalmente imprecisa, capitulando a conduta imputada à Recorrente da seguinte maneira, a saber: Art. 263, I, II ou III. 3. Se a infração imputada à Recorrente consiste em conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso (art. 263, inc. I, do CTB), a notificação deveria veicular uma tipificação definida e precisa, a fim de não comprometer o exercício das franquias constitucionais catalogadas no inc. LV do art. 5º da Carta Magna, ou seja, o binômio contraditório/ampla defesa. 4. Malgrado a petição inicial não tenha focalizado especificamente tal ponto, impende asseverar que a mais abalizada doutrina reconhece a possibilidade de decretação de nulidade de ofício pelo juiz, desde que se trate de inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta, em que se prescinda de prova a respeito. 5. A partir do momento em que a infração fora tipificada na notificação de forma equivocada e imprecisa, com subsequente ofensa ao princípio da legalidade, é possível entrever, pelo menos em tese, a possível invalidade do ato. 6. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do processo administrativo de cassação de CNH nº 86659421. (TJES; AI 0018334-16.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/12/2022; DJES 15/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 5467922), que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 655/656.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)